Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701345-53.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NULIDADE DE CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA DO MPDFT. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. VALOR DA MULTA. I – O Ministério Público possui legitimidade ativa e interesse de agir para a propositura de ação civil pública que objetiva a defesa de direito coletivo - nulidade de cláusula contratual de plano de saúde por adesão. Precedentes do e. STJ. II – A operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva para a demanda na qual é discutida a legalidade das cláusulas gerais do contrato de adesão que redigiu. III – É abusiva, porque coloca o consumidor em grande desvantagem e afeta o equilíbrio contratual, a cláusula que permite migração para plano de saúde de valor superior (upgrade), entretanto, veda modificação para planos de saúde de valor inferior ao daquele inicialmente contratado (downgrade), dentro da mesma apólice. IV – Apelação da ré e remessa necessária desprovidas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, inciso I, 114 e 115, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de nulidade na sentença, uma vez que teria desconsiderado o litisconsórcio passivo necessário na hipótese, razão pela qual seria imprescindível o chamamento ao processo da administradora do plano; b) artigos 1o, inciso IV, da Lei no 7.347/85, 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 81, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a ilegitimidade ativa do Ministério Público ante o caráter individual da demanda, porque a ação teria sido ajuizada com base na reclamação de uma única consumidora. Ademais, afirma a inadequação da via eleita, tendo em vista que os beneficiários seriam perfeitamente identificáveis, inexistindo interesses transindividuais, indivisíveis, indisponíveis, dispersos, indefiníveis e sociais; c) artigos 322, 324 e 492, todos do Código de Processo Civil, argumentando que a sentença proferida nos autos teria se afastado do objeto da lide, ampliando de forma indevida o provimento jurisdicional pleiteado pelo Ministério Público em sua inicial; d) artigos 422 do Código Civil e 54 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a ausência de nulidade das cláusulas contratuais que permitem o downgrade, porquanto admitidas pela legislação consumerista. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 113, inciso I, 114 e 115, inciso I, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Após análise minuciosa do apelo interposto pela ré, verifica-se que em seu recurso teceu arrazoado sobre o papel da Qualicorp como administradora dos contratos celebrados e, ainda, que no item 58 da sua petição de apelo faz pedido genérico de reforma da r. sentença, sob pena de ofensa ao art. 492 do CPC (ID 33888457 - Pág. 8). Apesar de apresentar fundamentação sobre a atuação da Qualicorp nos contratos celebrados com consumidores, a apelante-ré nada menciona sobre a existência de nulidade da r. sentença por não formação de litisconsórcio passivo necessário com a administradora de benefícios. Assim, verifica-se que além de inovação recursal há violação ao princípio da dialeticidade porque não foi formulado, no recurso, qualquer pedido expresso de declaração de nulidade da r. sentença por não observância do litisconsórcio passivo necessário da Qualicorp (ID 33888457 - Pág. 9). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1897775/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 1o, inciso IV, da Lei no 7.347/85, 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 81, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE PERNOITE PARA ACOMPANHANTES EM HOSPITAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DA TAXA DE PERMANÊNCIA. PRÁTICA ABUSIVA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. (...) 8. O Ministério Público possui legitimidade para atuar em defesa de direitos individuais indisponíveis conforme previsão contida no art. 127, da Constituição da República. 9. As regras dos arts. 81 e 82, do CDC, conferem ao Ministério Público legitimidade para atuar em defesa de interesses difusos, coletivos e os direitos individuais homogêneos. 10. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade ativa para promover demandas coletivas contra operadoras de planos de saúde a fim de impugnar cláusulas contratuais abusivas, tal como veiculado na presente demanda. 11. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 12. O recorrente não indicou a qual dispositivo legal teria sido conferida interpretação divergente pelo Tribunal de Justiça fluminense, o que, da mesma forma, impede o conhecimento do recurso quanto à suposta divergência jurisprudencial. 13. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 15. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.789.709/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 3/11/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1875703/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2022). Igualmente não merece prosseguir o apelo no tocante ao invocado malferimento aos artigos 322, 324 e 492, todos do Código de Processo Civil, 422 do Código Civil e 54 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024